Tribunal: TJMT
Processo: 1012171-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012171-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE CAVALHEIRO DA CRUZ E SILVA - CPF: 041.300.581-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), UDIMARIA MACIEL NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 826.941.501-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012171-52.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE CAVALHEIRO DA CRUZ E SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 21 DA LCP COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006] – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA CONTEMPORÂNEA OU DE GRAVIDADE CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA - FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública deve estar fulcrada no risco de reiteração delitiva ou na gravidade concreta do delito, sem os quais a fixação de medidas protetivas e de cautelares diversas da prisão [art. 319, CP] se afigura suficiente, sendo desnecessária a manutenção da segregação cautelar.

Crimes patrimoniais praticados há mais de uma década, cuja pena atualmente é cumprida no regime aberto, não possuem a contemporaneidade exigida para a decretação da medida extrema, mormente quando o paciente não tem, em sua folha de antecedentes criminais, registros relacionados à violência doméstica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012171-52.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE CAVALHEIRO DA CRUZ E SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ANDRÉ CAVALHEIRO DA CRUZ E SILVA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé pela prática, em tese, de vias de fato no contexto de violência doméstica [art. 21 da LCP com as implicações da Lei n. 11.340/2006].

Assevera que
“não há contemporaneidade”
em relação aos fundamentos invocados pelo juízo singular para a decretação da medida extrema, uma vez que os crimes pelos quais cumpre pena
“são antigos (ano de 2009/2010)” (sic)
, razão pela qual almeja a concessão da ordem para que ela seja substituída por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012171-52.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ANDRÉ, 45 [quarenta e cinco] anos de idade, foi preso em flagrante no dia 30/04/2024 e o PM DOUGLAS MARCOS LEÃO, que atuou na ocorrência, relatou ao Delegado de Polícia:

“QUE após solicitação via 190 no qual a vítima relatou que sofreu violência doméstica, o condutor, juntamente com a guarnição, se fizeram presentes no local; QUE em conversa com UDIMARIA a vítima relatou que seu convivente estava fora de casa durante toda a noite e que o mesmo chegou em casa já embriagado e que houve uma discussão entre o casal, em dado momento o suspeito ANDRÉ teria agredido fisicamente a vítima; que as agressões consistiram em um puxão de cabelo e empurrões; QUE a vítima relatou também que ANDRÉ teria a chamado de "safada, vagabunda, sem vergonha"; QUE sendo que no encerramento da abordagem, o condutor deu voz de prisão ao suspeito, diante dos relatos foi confeccionado este boletim onde ambos foram conduzidos a esta delegacia de polícia para que fossem tomadas as devidas providências”.

A vítima, UDIMARIA MACIEL NOGUEIRA DA SILVA, 55 [cinquenta e cinco] anos de idade, informou à autoridade policial:

“QUE é amasiada com o suspeito à mais ou menos 5 anos, sendo que desta relação não tiveram filhos; QUE sobre o fato, relatou que o suspeito não estava em casa, pois passou o dia todo bebendo; QUE por volta 8 horas da manhã da presente data o investigado chegou em casa visivelmente embriagado já brigando com a vítima; QUE o mesmo a xingou de "vagabunda, sem vergonha"; QUE então o mesmo se aproximou da vítima puxou o cabelo dela e logo em seguida começou a empurrá-la, continuou a xingando em todo fato; QUE durante o fato a mesma relata que foi ameaçada pelo investigado, tendo o mesmo dito "vou te pegar, hora que você voltar aqui você vai ver"; QUE então no momento em que conseguiu sair de perto dele, a mesma fugiu para escola buscando abrigo e acionou a GUPM, que de pronto se fez presente no local e atendeu a ocorrência, tendo dado voz de prisão ao mesmo; QUE relata a vítima que se não tivesse conseguido fugir do suspeito, o mesmo iria continuar as agressões; QUE deseja MPU pois teme pela sua integridade física, moral e mental, sendo que
não deseja representar pela ameaça, mas deseja a continuidade pelas vias de fato
”.

Foi certificado no inquérito policial que
“por conta do estado psicoativo do investigado estar alterado, em razão do consumo exagerado de bebidas alcoólicas, não será possível realizar o interrogatório do suspeito, pois o mesmo não está em condições mentais para ser interrogado, a fim de evitar quaisquer abusos de autoridade contra o mesmo; QUE porém será certificado do crime de vias de fato, e explicado seus direitos constitucionais constantes no art. 5o, LXIII da CF/88, apenas não terá prosseguimento no interrogatório; QUE em vista na cela, o mesmo se encontra com forte odor de álcool, olhos bastante avermelhados, tonto e sonolento, com fala embolada e vestes desordenadas”
.

Submetido à audiência de custódia, ANDRÉ teve a prisão preventiva decretada em decisão assim fundamentada:

“[...]
Verificou-se que o réu é reincidente (autos de n° 0002276-15.2015.811.0028 - SEEU), onde fora condenado pela prática dos crime de roubo e porte de arma de fogo.

Percebe-se ainda que o mesmo possui vários registros criminais de crimes da mesma espécie.

Muito embora o art. 313, III, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, admita a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, a adoção dessa providência é condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 daquele diploma.

É imprescindível que se demonstre, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da imposição da custódia para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução

criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sem o que não se mostra razoável a privação da liberdade, ainda que haja descumprimento de medida protetiva de urgência, notadamente em se tratando de delitos punidos com pena de detenção.

Na hipótese,
a prisão preventiva do representado se justifica, baseada na possibilidade concreta de ofensa física e psíquica da vítima, visto que este reiteradamente vem agredindo fisicamente, psicológica, não sendo tão somente desde autos isolados, conforme asseverou a Autoridade Policial (pág. 16/17), [...]Considerando que em pesquisa ao sistema Vínculum da PJC-MT foi possível verificar que o autuado já possui várias passagens policiais por crimes envolvendo violência doméstica, como ameaça, descumprimento de medidas, injúria, feminicídio tentado, e outros. Esses fatos demonstram a ocorrência de ciclo da violência familiar e que a aplicação de medidas cautelares não surtiram o efeito desejado. [...].

Além de indícios suficientes de autoria e materialidade, a lei determina que a prisão preventiva seja motivada pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese ora em análise, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal são as motivações mais frequentes nos processos em que ocorre violência doméstica contra a mulher.

A ordem pública, caso o representado permaneça em liberdade, encontra-se reiteradamente/permanente agredindo a vítima de forma psíquica, emocional, mormente porque se observa a gravidade dos atos praticados, a periculosidade, pelo fato de que as práticas delituosas se desenvolveram no seio doméstico e familiar. Assim, há de se garantir a incolumidade física e psíquica da ofendida e de seus familiares, afastando o risco concreto de violação.

A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal não consiste somente em caso de iminência de fuga do distrito da culpa, mas também na própria credibilidade das instituições públicas imbuídas de prevenir e reprimir os delitos de violência doméstica contra a mulher, como por exemplo a Justiça.

O presente caso se adequa a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, sujeita ao cumprimento dos requisitos e motivos previstos também no artigo 312 do CPP, já que o seu objetivo é não somente assegurar a decisão judicial, dando credibilidade à Justiça, mas também tutelar o bem jurídico protegido pela norma, qual seja, a integridade física e psíquica da mulher, vítima de violência doméstica e familiar.

Entendo presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque demonstrado que a liberdade do Representado poderá violar a ordem pública, em razão da natureza dos delitos praticados, e ainda o perigo de liberdade do mesmo encontra-se embasado na prática de crime cometido com violência e grave ameaça, demonstrando que sua liberdade ofende o bem jurídico tutelado.

De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que, conforme já mencionado, os crimes imputados ao representado se amoldam a hipótese prevista nos incisos II e III do artigo 313 do CPP, tendo em vista que os crimes envolveram violência doméstica e familiar contra a mulher.

É este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

“A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do representado, antes e depois do ilícito e outras

circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, p. 377).

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que
na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade visto que a liberdade do representado apresenta risco real a vida da vítima e sua saúde física e psicológica
.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e artigo 313, incisos II e III do CPP c/c a Lei 11.340/06, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de ANDRÉ CAVALHEIRO DA CRUZ E SILVA em PRISÃO PREVENTIVA.

EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. [...]”.

Ao indeferir a liminar, requisitei informações ao juízo singular,
determinando ainda que deveria instrui-las com os registros criminais de todos os antecedentes do paciente mencionados na decisão atacada
,
para permitir a plena compreensão da controvérsia.

Nas informações que prestou, a autoridade coatora remeteu o Relatório de Antecedentes Criminais do paciente, no qual consta, de fato, que ANDRÉ tem executivo de pena em andamento e ostenta duas condenações pelos crimes de
roubo majorado
e
porte ilegal de arma de fogo
, ambos do ano de
2010
, e atualmente encontra-se no
regime aberto
.

No entanto, não há nenhum registro – sequer de instauração de inquérito policial ou de outra ação penal em andamento – relacionado à violência doméstica ou por “delitos da mesma espécie”,
o que infirma a fundamentação adotada pelo juízo singular na decisão combatida
.

A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
elementos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

As características do próprio delito infringido
não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão.
As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
[Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991].

No mesmo sentido, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

“Por outro lado,
a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida
. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
[Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157].

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. [...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
. [...]
[STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016].

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
[HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014].

No caso
sub examine,
não restou demonstrado que a concessão da liberdade ao paciente implicará risco premente de novas práticas delituosas contra a vítima, tampouco que ele ameaçará as testemunhas ou se furtará da instrução criminal.

Os registros criminais anteriores, além de não serem contemporâneos – crimes cometidos há mais de uma década – não estão relacionados à violência doméstica, como no caso em análise.

Ademais, em 30/04/2024 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima [autos 1000944-78.2024.8.11.0028], que reputo suficientes para salvaguardar a integridade física e psicológica dela,
verbis
:

“[...] DEFIRO as seguintes medidas protetivas:

1) O afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

2) O agressor fica PROIBIDO de se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas no limite mínimo de 300 (trezentos) metros;

3) O agressor não poderá ter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

DETERMINO que o agressor seja advertido de que, em caso de descumprimento das medidas protetivas, poderá ser decretada sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei no 11.340/06 c/c art. 312 do CPP.

Ainda, deverão o agressor ser também ADVERTIDO que a infringência das medidas protetivas caracteriza o crime previsto no art. 24-A da lei 11.340/06. [...]”

Com tais considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente
ANDRÉ CAVALHEIRO DA CRUZ E SILVA
, mediante o cumprimento das medidas que imponho
ad cautelam
, a seguir elencadas, sem prejuízo das medidas protetivas já fixadas pelo juízo singular:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) não se ausentar do território da Comarca onde reside por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

c) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

d) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do
alvará de soltura
em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
assim como das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima
,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo singular autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares,
desde que não prejudique a situação processual do réu, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024